Tribunal: STF
Processo: RHC 226432
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. PACIENTE QUE FORA SOLTO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 767.837, in verbis: 



    “PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INVIABILIDADE. PRISÃO PROVISÓRIA. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Paciente permaneceu em liberdade provisória posteriormente ao período de prisão cautelar, razão pela qual não há como considerar a data da prisão em flagrante (8/4/2016) como data-base para a obtenção de benefícios prisionais, sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida o período em ele permaneceu em liberdade.



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena de 6 (seis) anos e 1 (um) mês de reclusão em razão da prática do crime tipificado no art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal.



    O juízo das execuções penais deferiu o pedido defensivo de progressão ao regime aberto, mas fixou como data-base data-base o dia 8/11/2021.



    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de origem proferiu decisão nos seguintes termos:



    "AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO APENADO CONTRA DECISÃO QUE FIXOU COMO DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO DO REGIME A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO AGRAVANTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DA DATA-BASE NO DIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. APENADO QUE, DEPOIS DO FLAGRANTE, FOI AGRACIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA E RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO CONDENATÓRIA. PERÍODO ANTERIOR DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE DEVE SER CONSIDERADO EM DETRAÇÃO PENAL. TODAVIA, PERÍODO DE LIBERDADE PROVISÓRIA QUE NÃO PODE SER CONTABILIZADO COMO PENA CUMPRIDA. RACIOCÍNIO ESCORREITO DO JUÍZO A QUO. DATABASE QUE, NA HIPÓTESE, DEVE, DE FATO, SER O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO DO APENADO. NO ENTANTO, EQUÍVOCO QUANTO À DATA DA ÚLTIMA PRISÃO QUE MERECE CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    O entendimento predominante nesta Corte de Justiça, balizado em um raciocínio lógico, é o de que deve ser considerada como data-base para concessão de benefícios a data da última prisão do apenado ou de outro evento que alterou seu regime de cumprimento de pena.”



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no não reconhecimento do marco inicial a ser adotado para os benefícios da execução penal como o da primeira prisão.



    Aduz que “há guarida nos princípios da legalidade estrita prevista no art. 5°, inc. XXXIX, da Constituição Federal (CF), no art. 1º do Código Penal, além do favor rei. Assim, a data da prisão preventiva deve ser o termo inicial para fins de benefício, visto que o cálculo penal não pode ser interrompido sem previsão legal, isto é, sem que haja prática de outro fato definido como crime doloso ou de falta grave”. Alega que “se for mantida a data da última prisão como o termo inicial para fins de benefícios na execução, indivíduos, com condições pessoais diversas, porém condenados em delitos de mesma natureza e com a mesma pena aplicada terão tratamentos diferentes”.



    Ressalta, ainda, que “não se trata somente de detração da pena pela prisão cautelar, mas sim, de todo o período em que esse permaneceu em liberdade provisória antes da decretação da prisão definitiva ”. Afirma, também, que “deve ser revisto por essa Corte e reconhecido que o apenado começa a cumprir sua pena desde a prisão em flagrante, uma vez que o Estado, sobre esse, já exerce o jus puniendi”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja declarada a nulidade do acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça para fixar como data-base para o cálculo de futuros direitos de execução penal a data em que o Recorrente Jefferson Rodrigues da Rosa foi preso preventivamente em 08/04/2016.” 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EM EXECUÇÃO PENAL. ÚLTIMA PRISÃO EFETUADA, SEM PREJUÍZO DE QUE O PERÍODO EM PRISÃO PREVENTIVA SEJA COMPUTADO PARA FINS DE DETRAÇÃO. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.”



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] O acórdão do Tribunal de origem não merece reparos.



    Isso porque, conforme consignado no acórdão, o tempo de prisão provisória não foi desconsiderado, tendo sido assegurada a detração ao ora paciente, que permaneceu em liberdade provisória posteriormente ao período de prisão cautelar, razão pela qual não há como considerar a data da prisão em flagrante (8/4/2016) como data-base para a obtenção de benefícios prisionais, sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida o período em ele permaneceu em liberdade. [...]



    Desse modo, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.”  



    Com efeito, a Constituição Federal preconiza no artigo 5º, XLVI, o postulado da individualização da pena, in verbis:



    “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 



    [...]



    LVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:



      a) privação ou restrição da liberdade;



      b) perda de bens;



      c) multa;



      d) prestação social alternativa;



      e) suspensão ou interdição de direitos;”



    Acerca do tema, cito o escólio doutrinário de Júlio Fabbrini Mirabete: 



    “Com os estudos referentes à matéria, chegou-se paulatinamente ao ponto de vista que a execução penal não pode ser igual para todos os presos – justamente porque nem todos são iguais, mas sumamente diferentes – e que tampouco a execução pode ser homogênea durante todo o período de seu cumprimento. Não há mais dúvida de que nem todo preso deve ser submetido ao mesmo programa de execução e que, durante a fase executória da pena, se exige um ajustamento desse programa conforme a reação observada no condenado, só assim se podendo falar em verdadeira individualização no momento executivo. Individualizar a pena, na execução, consiste em dar a cada preso oportunidades e elementos necessários para lograr ua reinserção social, posto que é pessoa, ser distinto. A individualização, portanto, deve aflorar técnica e científica, nunca improvisada, iniciando-se com a indispensável classificação dos condenados a fim de serem destinados aos programas de execução mais adequados, conforme as condições pessoais de cada um.” (In: MIRABETE, Júlio Fabbrini. Execução Penal, São Paulo: Atlas, 2004, p. 60-61.)



    Ainda, cumpre trazer à lume o verbete nº 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o qual dispõe que “[a]dmite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”. 



    Outrossim, a Lei de Execução Penal estabelece em seu artigo 112 que, in litteris:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.”



    Deveras, a exegese do referido dispositivo impõe a conclusão no sentido de que o legislador estabeleceu como requisitos à progressão de regime: i) a condição de preso – pressuposto de ordem lógico-jurídica-; ii) cumprimento de fração da pena – o qual pode variar em se tratando de crimes hediondos -; e iii) bom comportamento carcerário. Acerca do tema, cumpre transcrever posição da doutrina especializada:



    “A progressão de regime prisional, desde que satisfeitos os requisitos legais, é um direito público subjetivo do sentenciado. Integra-se ao rol dos direitos materiais penais. Importa ressaltar, contudo, que em sede de progressão de regime vigora o principio in dubio pro societate.



    Devem coexistir os requisitos objetivo (cumprimento de 1/6, na generalidade dos crimes; 2/5, se primário, ou 3/5, se reincidente, em se tratando de crimes hediondos ou assemelhados) e subjetivo (boa conduta carcerária, comprovada por atestado firmado pelo diretor do estabelecimento; portanto, mérito). Nao basta a progressão a satisfacão de apenas um deles.



    Consoante a Súmula 717 do Supremo Tribunal Federal: "Não impede a progressão de regime de execução da pena, fixada em sentença não transitada em julgado, o fato de o réu se encontrar em prisão especial". (In: Marcão, Renato. Curso de Execução Penal. 13ª. ed. Rev., ampl. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2015, p. 159). 



    Destarte, partindo-se da premissa de que, diante da execução de uma única condenação, o legislador não impôs qualquer requisito adicional além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, impende considerar a data da prisão preventiva como marco inicial para obtenção de benefícios em sede de execução penal, desde que não se tenha notícia do cometimento de falta grave pelo reeducando, servindo a sentença condenatória como parâmetro acerca do quantum de pena que deverá ter sido cumprido e não como marco interruptivo para obtenção de benefícios relacionados à progressão de regime.



    Ademais, dentre os precedentes que levaram à edição do enunciado Sumular nº 716, cumpre colacionar trecho do voto do Ministro Marco Aurélio no HC 72.799, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 20/04/2001, in verbis:



    “Surge o problema da execução. Fico a cada dia mais pasmo quando se fala, no campo penal, em execução provisória. A expressão nos vem do Direito Processual Civil, revelando a execução, na qual, sem caução não se pode chegar a atos que impliquem expropriação, em prejuízo maior para o executado. A espécie sempre pressupõe a possibilidade de retorno ao statu quo ante, pelo menos no campo indenizatório. No âmbito criminal, não se devolve liberdade a quem quer que seja. Perde-se a liberdade e isso exsurge definitivo. Não se retroage no tempo para apagar-se o período de custódia ocorrido.”



    Com efeito, mostra-se desproporcional, sob a vertente da proibição de excesso (übermassverbot), a aplicação da detração penal tão somente para o excluir-se do período de cumprimento de pena o interregno em que o reeducando passou preso previamente à sua condenação, quando, em verdade, a sentença condenatória criminal, acompanhada de ordem de manutenção da prisão preventiva do apenado, não encerra uma modificação fática na situação do réu. 



    De outro lado, é inegável a existência de uma espécie de requalificação do título prisional decorrente da procedência da pretensão punitiva estatal. Todavia, não se pode conceber que esse julgamento possua o condão de “interromper” a eficácia do título prisional anterior, mormente se se considerar que, em sentença condenatória, para que se mantenha o réu preso, deve o julgador observar o atendimento in concreto dos pressupostos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Forçoso concluir, portanto, pela imperiosidade de se conferir interpretação sistemática aos referidos dispositivos, os quais devem ser interpretados à luz da Constituição. A respeito dessa modalidade de interpretação, cumpre rememorar valiosa lição de Carlos Maxilimiliano, verbis:



    “Consiste o Processo Sistemático em comparar o dispositivo sujeito a exegese, com outros do mesmo repositório ou de leis diversas, mas referentes ao mesmo objeto.



    Por umas normas se conhece o espírito das outras. Procura-se conciliar as palavras antecedentes com as conseqüentes, e do exame das regras em conjunto deduzir o sentido de cada uma.



    Em toda ciência, o resultado do exame de um só fenômeno adquire presunção de certeza quando confirmado, contrasteado pelo estudo de outros, pelo menos dos casos próximos, conexos; à análise sucede a síntese; do complexo de verdades particulares, descobertas, demonstradas, chega-se até à verdade geral. 



    […]



    Não se encontra um princípio isolado, em ciência alguma; acha-se cada um em conexão íntima com outros. O Direito objetivo não é um conglomerado caótico de preceitos; constitui vasta unidade, organismo regular, sistema, conjunto harmônico de normas coordenadas, em interdependência metódica, embora fixada cada uma no seu lugar próprio. De princípios jurídicos mais ou menos gerais deduzem corolários; uns e outros se condicionam e restringem reciprocamente, embora se desenvolvam de modo que constituem elementos autônomos operando em campos diversos.



    […]



    Já se não admitia em Roma que o juiz decidisse tendo em mira apenas uma parte da lei; cum pria examinar a norma em conjunto: Incivile est, nisi tola lege perspecta, una aliqua partícula ejus proposita, judieare, vel respondere ‘é contra Direito julgar ou emitir parecer, tendo diante dos olhos, ao invés da lei em e ou junto, só um a parte da mesma’”. (In: MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 20ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 104-105) 



    Consectariamente, quando se tratar de paciente que cumpre uma única pena e não tiver havido o cometimento de falta grave, a solução juridicamente adequada e que se coaduna com o sistema progressivo de cumprimento de pena previsto na Lei de Execução Penal é a não interrupção, pela sentença condenatória, do lapso temporal para obtenção de benefícios em sede de execução penal. Nessa linha, trago a colação o seguinte julgado: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MARCO TEMPORAL PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS. EXECUÇÃO POR CONDENAÇÃO EM ÚNICO CRIME. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O CASO PRESENTE E AS HIPÓTESES NAS QUAIS SE CONSIDERA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO COMO DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. DISTINÇÃO. CONSIDERAÇÃO DA DATA DA PRISÃO PREVENTIVA COMO TERMO INICIAL, DESDE QUE INEXISTA O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. EXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A custódia cautelar necessariamente deve ser computada para fins de obtenção de progressão de regime e demais benefícios da execução, desde que não ocorra condenação posterior apta a configurar falta grave, não se limitando, de toda sorte, o período de prisão provisória à detração. 2. A Súmula nº 716 do STF prevê a possibilidade de se computar o tempo da custódia provisória para fins de progressão de regime, in verbis: “Admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”. 3. Destarte, partindo-se da premissa de que, diante da execução de uma única condenação, o legislador não impôs qualquer requisito adicional além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, impende considerar a data da prisão preventiva como marco inicial para obtenção de benefícios em sede de execução penal, desde que não se tenha notícia do cometimento de falta grave pelo reeducando, servindo a sentença condenatória como parâmetro acerca do quantum de pena que deverá ter sido cumprido e não como marco interruptivo para obtenção de benefícios relacionados à progressão de regime. 4. A liberdade suprimida pela custódia cautelar não é restituível, por isso que a jurisprudência do E. STF seguiu a ratio de que “[s]urge o problema da execução. Fico a cada dia mais pasmo quando se fala, no campo penal, em execução provisória. A expressão nos vem do Direito Processual Civil, revelando a execução, na qual, sem caução não se pode chegar a atos que impliquem expropriação, em prejuízo maior para o executado. A espécie sempre pressupõe a possibilidade de retorno ao status quo ante, pelo menos no campo indenizatório. No âmbito criminal, não se devolve liberdade a quem quer que seja. Perde-se a liberdade e isso exsurge definitivo. Não se retroage no tempo para apagar-se o período de custódia ocorrido”, nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio no HC nº 72.799. 5. No caso sub examine, diante da execução de uma única condenação, o legislador não impôs qualquer requisito adicional, além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Forçoso concluir que a solução juridicamente adequada e que se coaduna com o sistema progressivo de cumprimento de pena previsto na Lei de Execução Penal é a não interrupção, pela sentença condenatória, do lapso temporal para obtenção de benefícios em sede de execução penal de um único crime. 6. Recurso ordinário em habeas corpus provido. (RHC 142.463, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 03/10/2017)



    Ocorre que o caso sub examine cuida de situação que não se amolda ao referido posicionamento, fazendo-se necessário o distinguishing entre as situações jurídicas.



     Destarte, tem-se, consoante assinalado pelo Superior Tribunal de Justiça, que “o tempo de prisão provisória não foi desconsiderado, tendo sido assegurada a detração ao ora paciente, que permaneceu em liberdade provisória posteriormente ao período de prisão cautelar, razão pela qual não há como considerar a data da prisão em flagrante (8/4/2016) como data-base para a obtenção de benefícios prisionais, sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida o período em ele permaneceu em liberdade”. 



    In casu, a hipótese sub examine versa sobre paciente que não esteve preso durante todo o período, mas que “permaneceu em liberdade provisória posteriormente ao período de prisão cautelar” e teve “assegurada a detração”, enquanto no RHC 142.463, tem-se situação na qual o paciente sofreu uma única condenação e esteve, desde antes da decisão condenatória, preso preventivamente, sem que se tenha tido notícia do cometimento de falta grave pelo reeducando desde o momento da constrição de sua liberdade. 



    Sendo esse o contexto, é imprescindível a observância da harmonia e fidelidade do sistema de execução penal, viabilizando-se, na maior medida possível, uma regência singular a cada indivíduo, atentando-se às peculiaridades e diferenças de cada caso concreto. Em consequência, não se pode impor o mesmo tratamento a situações jurídicas diversas.



    Portanto, não há ilegalidade ou teratologia no fundamento do Tribunal a quo, segundo o qual ”não há como considerar a data da prisão em flagrante (8/4/2016) como data-base para a obtenção de benefícios prisionais, sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida o período em ele permaneceu em liberdade”. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDECIDA AO PACIENTE, QUE PERMANECEU OITO ANOS EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME: ÚLTIMA PRISÃO EFETUADA, SEM PREJUÍZO DE QUE O PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA SEJA COMPUTADO PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL (ART. 42 DO CP). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 221.296-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/02/2023)



    Processual penal. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Recurso intempestivo. Execução penal. Habeas corpus contra decisão monocrática. Não cabimento. Condenação por fato posterior ao início de cumprimento de pena. Nova unificação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. Em se tratando de pedido de reconsideração, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental (HC 116.614-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. A decisão agravada foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 24.02.2021 e o agravo regimental foi protocolado no STF apenas no dia 08.03.2021, portanto, fora do prazo enunciado no art. 317 do RI/STF. 3. A jurisprudência do STF é no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão monocrática. Precedentes. 4. A orientação do STF é no sentido de que, “consoante dispõe o § 2º do artigo 75 do Código Penal, se sobrevier condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, há de se fazer nova unificação, desprezando-se, para o fim do que previsto na cabeça do artigo, o período de pena já cumprido” (HC 88.402, Rel. Min. Marco Aurélio). Precedente. 5. Agravo regimental que não se conhece. (RHC 197.928-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/09/2021)



    PENAS – UNIFICAÇÃO – BENEFÍCIOS – DATA-BASE. Não implica inobservância à ordem jurídica decisão no sentido de considerar-se, como termo inicial de benefícios, a data do trânsito em julgado da última condenação, verificada a unificação de penas. (RHC 153.628, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/04/2021)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO: TERMO INICIAL DOS PRAZOS PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual, em se tratando de unificação de penas, como na espécie vertente, altera-se a data-base para a concessão de benefícios, sendo considerado como termo inicial o trânsito em julgado de última condenação. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 133.934, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/05/2016)



    Por oportuno, ante a pertinência de suas colocações transcrevo trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “[...] Na espécie, o Tribunal de origem fixou como data-base, para a concessão de benefícios, a data da última prisão do reeducando, tendo em vista que o período em que permaneceu em liberdade provisória não poderia ser levado em consideração já que não houve pena efetivamente cumprida. 



    O entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal que fixa como data-base, para fins de cálculo de benefícios penais, a data da última prisão, permitindo que o período de prisão preventiva seja computado apenas para fins de detração penal, nos termos seguintes: [...]



    Diante da impossibilidade de que seja alterada a data-base para o dia 08/04/2016 (data da prisão em flagrante), decidiu bem o Superior Tribunal de Justiça ao manter como data-base, neste caso, a data da última prisão do reeducando de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.”



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente